Tribunal: TCU
Processo: 016.872/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a implantação do Programa Brincando com Esporte no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor do Sr. José Eudes da Silva, ex-prefeito do Município de Potiretama/CE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 838388/2016, cujo objeto era a implantação do "Programa Brincando com o Esporte"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. José Eudes da Silva; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Eudes da Silva, dando-lhe quitação, de acordo com o previsto no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. arquivar o presente processo em relação ao Município de Potiretama/CE, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará, para que lhe possa ser dada quitação, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 213 do Regimento Interno; e 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e demais interessados.